Tribunal: TCU
Processo: 014.809/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou procedente representação e declarou a inidoneidade da recorrente para participar de licitação na administração pública, em razão de irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviços contínuos de vigilância armada ostensiva na unidade do banco localizada no Estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposta pela empresa Cla Vigilancia Privada Ltda., contra o Acórdão 2534/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao recorrente.